Tribunal: TJMT
Processo: 1041428-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041428-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento, o qual manteve decisão que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira em ação de indenização por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ, à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à eventual legitimidade da União Federal.

III. Razões de decidir

Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com base na jurisprudência do STJ firmada no Tema 1.150, que reconhece a legitimidade da instituição para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Também não há contradição, pois os fundamentos apresentados no voto condutor são harmônicos e coerentes com a conclusão adotada.

A pretensão da parte embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento é considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando os dispositivos legais invocados forem objeto de análise, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada as matérias relevantes. 2. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito não se coaduna com a finalidade do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. no julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão encontra-se eivado de omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que não teria analisado adequadamente a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, tampouco se manifestado de forma suficiente acerca da legitimidade da União Federal para integrar o polo passivo da demanda, especialmente diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150. Afirma, ainda, que a decisão embargada teria aplicado de forma equivocada o referido precedente repetitivo, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, notadamente no que se refere à natureza do pedido formulado na ação originária.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, ou, subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria, com vistas à eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 342650364), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se manifestam no sentido de que os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal presta-se, ainda, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o Banco do Brasil S.A. opõe embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Câmara, que, ao apreciar o agravo interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento no 1041428-88.2025.8.11.0000, manteve a decisão que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Walternei Figueiredo de Oliveira, relativa a suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que as matérias suscitadas nos embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do agravo de instrumento, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, posteriormente, reiteradas e analisadas por ocasião do agravo interno, oportunidade em que este Colegiado concluiu, de forma fundamentada, pela manutenção da decisão agravada, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Para que não paire dúvidas:

“Agora, em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo, a questão quanto ao termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e, por corolário, à incompetência da Justiça Estadual, trata-se de matéria onde já houve solução definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, quando do julgamento do Tema 1150, no qual restou decidido que:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta, na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que, em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. – pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP – também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.” (RAI no 1018467-90.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II – Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. – pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP – também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.” (RAI no 1022313-18.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.09.2024)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
” (id. 338396854)

Com efeito, não se constata a alegada omissão. O acórdão embargado examinou, de maneira clara e suficiente, a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, reconhecendo que, nas demandas em que se discute suposta falha na prestação do serviço, decorrente de má gestão da conta vinculada ao PASEP, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos, a legitimidade passiva é da instituição financeira, nos exatos contornos delineados pelo Tema 1.150 do STJ.

Do mesmo modo, foi expressamente afastada a tese de legitimidade exclusiva da União Federal, consignando-se que tal hipótese somente se verifica quando o pedido se limita à recomposição do saldo da conta vinculada com base em critérios normativos de correção e juros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, o que não se amolda à moldura fática delineada na demanda originária, na qual se atribui ao banco a responsabilidade por falha na prestação do serviço.

Igualmente, não se verifica qualquer contradição interna no julgado. O voto condutor apresenta fundamentação coerente e harmônica, inexistindo dissenso entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a tese sustentada pela parte, o que, manifestamente, não se configura na espécie.

O acórdão embargado expôs de forma clara as razões pelas quais reputou aplicável, ao caso concreto, a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, permitindo às partes a plena compreensão dos fundamentos que conduziram ao desfecho do julgamento.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026